Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-45.2005.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000182-45.2005.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA SAO MATHEUS LTDA, ELENICE REHBEIN, ROBERTO REHBEIN NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000182-45.2005.8.14.0066

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
ROBERTO REHBEIN NETO, ELENICE REHBEIN E MADEIREIRA SÃO MATHEUS LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida de ofício em razão da paralisação do processo e da não localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válido o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública e sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com suspensão do feito por um ano e posterior início do prazo prescricional.

4.

A ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis constitui marco inicial para a contagem do prazo, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

5.

A prévia intimação da Fazenda Pública é indispensável, ao menos para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.

6.

A ausência de comprovação da regular intimação da Fazenda Pública invalida o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

A decretação da prescrição não pode ocorrer automaticamente com base na inércia processual, devendo observar rigorosamente os requisitos legais, sobretudo em razão do interesse público envolvido na execução fiscal.

8.

A jurisprudência do TJPA, em consonância com o STJ, reconhece a nulidade de sentenças que decretam a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2.

A prévia intimação da Fazenda Pública é requisito indispensável para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

3.

A ausência de intimação da Fazenda Pública impede a decretação da prescrição intercorrente e enseja a reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, arts. 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0014964-07.2000.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0051902-49.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000019-19.2008.8.14.0112, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000051-49.2002.8.14.0107, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos de execução fiscal ajuizada com o objetivo de cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em desfavor de MADEIREIRA SÃO MATHEUS LTDA e corresponsáveis, no valor originário de R$ 3.710,75, decorrente de ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (Id. 33281015), na qual se verifica a origem do débito, os encargos legais e a identificação do sujeito passivo.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 2005, tendo sido regularmente determinada a citação da parte executada para pagamento ou garantia do juízo, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, conforme despacho inicial de fls. (Id. 33281015), bem como expedido mandado de citação, penhora e avaliação, conforme documentação constante às páginas subsequentes. Observa-se, ainda, que houve tentativa de citação da pessoa jurídica executada, com certificação do oficial de justiça acerca do cumprimento do mandado.

Sobreveio sentença (Id. 33281028), na qual o magistrado de origem extinguiu o feito, ao fundamento, em síntese, da ocorrência de prescrição intercorrente, ante a paralisação do processo por longo período sem a efetiva localização de bens penhoráveis ou a prática de atos úteis ao prosseguimento da execução, reconhecendo, de ofício, a prescrição do crédito tributário.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. 33281029), sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, especialmente no que se refere à intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo e do início da contagem do prazo prescricional.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 33281030, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, sendo distribuídos a esta Relatoria, na forma regimental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos de tempestividade, regularidade formal e interesse recursal, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), quando não localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional, sendo imprescindível, todavia, a prévia intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão do feito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp repetitivo nº 1.340.553/RS.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121).

No caso concreto, verifica-se que, embora tenha havido paralisação do feito por período prolongado, não há nos autos demonstração inequívoca de que a Fazenda Pública tenha sido regularmente intimada do início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, circunstância que compromete a validade do reconhecimento da prescrição de ofício, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, sendo indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública, ao menos para se manifestar antes da decretação da prescrição, assegurando-se o contraditório, o que, em regra, ocorre após a suspensão e o arquivamento dos autos.

Ademais, cumpre destacar que a execução fiscal possui natureza de interesse público, sendo regida por princípios que visam à efetividade da arrecadação tributária, de modo que a decretação da prescrição intercorrente deve observar rigorosamente os requisitos legais, não sendo possível sua aplicação automática apenas com base na inércia processual, sem a observância das formalidades exigidas.

O TJPA, em alinhamento com o precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS), tem reiteradamente anulado sentenças que decretam a prescrição intercorrente em execuções fiscais sem a devida e prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a não localização do devedor ou de bens, e antes de declarar a extinção do crédito. Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEF.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 07/10/1999 para cobrança de crédito tributário de R$ 465.734,18, declarou, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A citação ocorreu em 09/12/1999, sem êxito posterior na localização de bens penhoráveis. O Estado apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e desrespeito ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia injustificada da Fazenda Pública apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) examinar se o Juízo de origem observou o procedimento legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por mais de cinco anos após a suspensão e arquivamento da execução, desde que previamente intimada a Fazenda Pública, conforme o rito previsto no art. 40 da LEF.

4. A decisão recorrida não observou o procedimento exigido pela lei: não houve determinação formal de suspensão, nem arquivamento prévio, tampouco intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública.

5. A sentença foi proferida sem delimitar os marcos legais de contagem da prescrição e sem demonstrar inércia efetiva do exequente, contrariando os precedentes do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566).

6. A jurisprudência do TJPA exige a oitiva prévia da Fazenda Pública como condição para validade da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da sentença.

7. A ausência de intimação pessoal afronta o art. 25 da LEF e configura vício de procedimento que impede a extinção válida do feito com base na prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente nas execuções fiscais exige a observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inclusive a intimação pessoal da Fazenda Pública após a suspensão e antes do arquivamento do feito.

2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

3. A inércia da Fazenda Pública não se presume, devendo ser demonstrada de forma clara e concreta, com delimitação dos marcos temporais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, II, e 489, § 1º, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJPA, Apelação Cível nº 0000886-55.2008.8.14.0130, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000899-64.2010.8.14.0104, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00149640720008140301 30731961, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra contribuinte inadimplente. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, sem prévia intimação da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a decretação da prescrição intercorrente pode ocorrer sem observância do § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto à exigência de prévia oitiva da Fazenda Pública. 3. Discute-se, ainda, a relevância de petições pendentes de apreciação para impedir ou interromper a fluência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decretação da prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar.

5. A ausência dessa intimação compromete os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. A existência de requerimentos pendentes de análise (como pedidos de bloqueio BACENJUD e RENAJUD) dentro do prazo legal de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) impede o reconhecimento automático da prescrição, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS (repetitivo/STJ).

7. A prescrição intercorrente, nas hipóteses em que a Fazenda Pública peticiona diligência útil antes de escoado o prazo legal, somente pode ser declarada após o processamento da medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

2. A apresentação de requerimentos úteis e tempestivos pela exequente, ainda que pendentes de apreciação, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do REsp 1.340.553/RS (repetitivo/STJ).

3. A prescrição intercorrente somente poderá ser reconhecida após o processamento de tais diligências, ainda que ultrapassado o prazo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0051902-49.2010.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00519024920108140301 29815700, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob alegação de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que decretou a prescrição intercorrente está devidamente fundamentada, conforme exigências do art. 489, § 1º, do CPC, e se houve observância das condições previstas no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais para a decretação da prescrição.

III. Razões de decidir.

3. A fundamentação das decisões judiciais é requisito constitucional essencial, conforme art. 93, IX, da CF/1988, sendo nula a sentença que não atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC. 4. A prescrição intercorrente em execução fiscal só se configura após a suspensão do processo por um ano, seguida de paralisação por mais de cinco anos, desde que a Fazenda Pública tenha sido devidamente intimada, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada no REsp nº 1.340.553/RS do STJ.

5. No caso concreto, constatou-se ausência de suspensão formal da execução fiscal e falta de fundamentação adequada na sentença, o que impede a decretação válida da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal só se inicia após a suspensão formal do processo por um ano e subsequente paralisação por mais de cinco anos, sendo necessária a devida intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença que decreta a prescrição sem observância desses requisitos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000191920088140112 22285276, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) determinar se a sentença recorrida deve ser anulada por vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) exige a intimação prévia da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a prescrição intercorrente antes de sua decretação, visando garantir o contraditório.

4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura error in procedendo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que torna nula a sentença que reconhece a prescrição sem ouvir o ente público.

5. O contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV, da CF/88, devem ser observados, sobretudo em casos de extinção do direito da parte, como ocorre no reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a intimação prévia da Fazenda Pública.

2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública gera nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, art. 10, art. 269, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.06.2013, DJe 19.06.2013; STJ, REsp 1230558/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2011, DJe 28.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000514920028140107 23213600, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público).

No presente caso, a sentença recorrida não evidencia o cumprimento integral do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente no que se refere à intimação pessoal da Fazenda Pública, o que impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão de primeiro grau para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026